Tribunal: TJPA
Processo: 0013355-30.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013355-30.2018.8.14.0051

APELANTE: EVALDO FERREIRA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA - EXCESSO PUNÍVEL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível, como na hipótese dos autos. O Apelante tinha conhecimento do uso de remédios controlados por parte da vítima, e ainda, dos seus problemas psíquicos.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e encerrada ao quarto dia do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EVALDO FERREIRA CASTRO, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém, que, dando parcial procedência à Denúncia, condenou-o como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Posteriormente, o magistrado determinou a suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos.

Narra a denúncia, ao ID 9524024, que no dia 30.08.2018, por volta de 18h, a vítima dirigiu-se até a residência de seu sobrinho, ora acusado, e disse ao filho menor deste: "Que não era pra ele chegar perto dela senão ela ia bater" (textuais).

Ato contínuo, o acusado ao escutar o que a vítima havia dito disse a esta que se retirasse da casa, porém, ambos iniciaram uma discussão, tenho este dito que. "Tinha coragem até de matá-la" (textuais).

Em seguida, o ofensor investiu contra a noticiante deferiu-lhe um empurrão e esta caiu. No momento em que se levantou, a vítima pegou uma caixa de madeira e tentou jogá-la contra o acusado.

Por oportuno, o denunciado jogou a ofendida no chão, apertou seu pescoço, pisou no seu rosto e a arrastou da porta da cozinha até os fundos do quintal, tendo esta vindo a desmaiar.

Posteriormente, ao recobrar os sentidos a vítima foi socorrida por sua sobrinha, Mirian, que a conduziu até sua residência. Ressalta a ofendida que fatos desta natureza já ocorreram anteriormente.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pelo laudo pericial de exame de corpo de delito de fl. 21 do IPL.

Em razões recursais, ao ID 9524056, pugna a defesa pela absolvição do apelante, Evaldo Ferreira Castro, do crime de lesão corporal.

Em contrarrazões, ao ID 9524057, a RMP de 1º grau, manifesta-se para que este Egrégio Tribunal não dê provimento à apelação interposta pelo réu Evaldo Ferreira Castro, mantendo-se a decisão do Juízo a quo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Comarca de Santarém/PA, por ser medida de Justiça!

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza Do Socorro Da Silva Abucater, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente Apelação, interposta em prol de Evaldo Ferreira Castro, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular do recurso.

É o relatório.
Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No mérito, a defesa do apelante pugna por sua absolvição, alegando a insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade do crime, de vez que in litteris: “(...)
o caso em tela caracteriza perfeitamente hipótese de legítima defesa por parte do acusado, em razão de estar provado que a suposta vítima iniciou as agressões de forma injusta, bem como por não haver indícios que demonstrem que o denunciado se excedeu aos limites aceitáveis ou agido desproporcionalmente ao repelir essas
(...)”.

A materialidade resta configurada através do laudo de exame de corpo de delito acostado ID 9524021 do IPL, que descreve: “(...)
Equimose de 5x3cm em região masseteriana direita; Equimose de 13x8cm que se estende de região malar até região frontal direita, com região equimótica mais acentuada periorbital
(...)”.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento das testemunhas, em ambas as fases, onde relatam a violência sofrida pela vítima, senão vejamos os depoimentos transcritos na sentença (ID 9524039):

“(...)
A informante Miriam, sobrinha e curadora da vítima, afirmou que a vítima tem problemas mentais e no dia dos fatos ela estava em crise e ameaçou bater no filho do acusado, que é sobrinho dela também. Que ela é agressiva e já agrediu alguns parentes, mas não chegou a tocar na criança, porém ficou dizendo que ela iria bater e matar o menino.
Que o réu sabe do problema mental da ofendida e mesmo assim ele a agrediu. Que o réu empurrou a vítima e esta reagiu querendo agredi-lo também.
Que, então, ele a empurrou, derrubou no chão, enforcou, pisou no rosto e no peito dela e depois a arrastou até a porta da cozinha, momento em que ela ficou desmaiada.

A vítima por sua vez, diante do transtorno mental, pouco soube explicar os fatos em juízo, porém chegou a afirmar que o réu a esganou e que ela queria bater no filho dele, mas a impediram.

A testemunha Irlani, vizinha da vítima, relatou que no dia dos fatos a ofendida chegou em sua casa muito machucada, dizendo que o acusado havia lhe agredido "de novo". Os vizinhos ajudam a cuidar dela e ela toma café todos os dias em uma padaria que oferece para ela de graça, e antes ela fazia refeições na casa de vizinhos, inclusive na casa da depoente. Q
ue sabe que ela mora sozinha, que é aposentada e não sabe como são os cuidados da família com ela. Que ela sofre de epilepsia e tem que tomar remédios sempre e quando falta no posto ela fica agressiva
. Que nunca viu nada, mas já ouviu dizer que ela corre atrás das crianças e avança contra quem"mexe" com ela, mas nunca a viu agressiva.

O acusado, por sua vez, afirmou que de fato empurrou a vítima, porque ela avançou contra seu filho, de 3 anos, ameaçando bater nele e dizendo que iria matá-lo. Que ela bateu com o rosto em uma churrasqueira que estava a cerca de 2,5 metros de distância e foi assim que se machucou. Negou ter enforcado ou pisado no rosto na ofendida. Que sabe que ela tem transtornos mentais e que quando não toma o remédio fica agressiva, já tendo jogado pedra em pessoas na rua.
(...) - Grifei

Diante dos argumentos esposados, observo que não restou devidamente comprovada a plausibilidade da tese absolutória sustentada pela defesa, posto que o acusado teve reconhecida a legítima defesa de terceiro, no entanto foi punido pelo excesso, conforme prevê o Código Penal em sua parte geral. Vejamos:

“Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

...

II - em legítima defesa; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (Vide ADPF 779)

...

Excesso punível (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”

Conforme destacou o MM. Julgador, “(...)
restou clara a ocorrência de legítima defesa de terceiro no início da agressão, vez que o réu estava defendendo o seu filho, o qual estava na iminência de ser agredido pela tia. No entanto, não resta crível que as lesões identificadas na vítima tenham sido produzidas por conta de, com um empurrão, ter sido lançada a 2.5 m de distância, caindo com o rosto sobre uma churrasqueira. Por outro lado, a testemunha presencial confirmou que o acusado enforcou a vítima, quando ela já estava caída do chão, ocasião em que também pisou no rosto e no peito dela. Assim, entendo que o réu não se limitou a conter a iminência de agressão contra seu filho, pelo que a continuidade da violência se tornou ilegítima, devendo responder pelo excesso doloso punível, nos termos do art. 23, parágrafo único, do CPB.
(...)” (ID 9524039)

A legítima defesa, nos termos do artigo 25 do CP, se caracteriza precipuamente pelo uso moderado dos meios para repelir injusta agressão, atual ou iminente, ou seja, mediante o uso proporcional e apenas necessário de recursos para garantir a defesa pessoal ou de terceiro.

No caso dos autos, não há dúvidas de que o réu empregou clara e excessiva violência contra a vítima, especialmente se tratando de uma pessoa do seu convívio e que sabia fazer uso de remédio controlado devido aos seus transtornos mentais, sendo representada por uma curadora (sobrinha).

Nesse sentido, colaciono precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As inúmeras lesões corporais suportadas pela vítima e confirmadas pelo laudo pericial, causadas pela violência física empregada pelo réu, afastam a possibilidade de se acolher a tese de legítima defesa, vez que o agente não usou moderadamente os meios necessários para repelir possível ou injusta agressão, conforme preceitua o artigo 25 do CP. 2. Se não há provas de que o réu, na mesma oportunidade, sofreu lesões corporais por ação da vítima, inviável o acolhimento da tese de lesões corporais recíprocas. 3. Considerando que o réu provocou na vítima inúmeras lesões corporais, inviável a desclassificação para a contravenção de vias de fato. 4. Consoante entendimento jurisprudencial, com o qual coaduno, no cálculo da pena-base é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial analisada negativamente. Na hipótese, necessária a redução da pena-base determinada na instância a quo para que o acréscimo, em razão dos maus antecedentes, se amolde ao patamar recomendado e mais favorável ao réu. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1603901, 07148330620208070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DOLOSO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6. (...) III - Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima e tampouco que utilizou moderadamente dos meios necessários, não há que se falar em aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa. IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. V - Recurso conhecido e parcialmente provido.” (grifei) (Acórdão 1430897, 07093016720198070009, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 26/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito, como é cediço, para a caracterização da legítima defesa, nos termos do artigo 25, do Código Penal, torna-se indispensável que estejam presentes os requisitos de ordem objetiva, ou seja, o uso moderado dos meios para repelir injusta agressão, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, e subjetivo, que se perfaz no chamado animus defendendi, ou seja, a ciência do agente de que age em sua defesa ou na defesa de outrem.

In casu, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico bem aplicado o excesso punível. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. LESÕES CONFIRMADAS POR LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do acusado é medida que se impõe. 2. A jurisprudência vem preconizando que, em situações envolvendo agressões em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente porque são fatos que, em regra, se desenvolvem no ambiente restrito de vida do casal, daí que dificilmente tem o alcance dos olhos de terceiros. 2.1. Nestes casos, afigura-se de crucial importância que as versões pontuadas pela vítima guardem correspondência com algum outro elemento de prova, ao propósito de, ao fim e ao cabo, imputar a responsabilidade da conduta dolosa e a eventual condenação do acusado. 3. Encontrando-se a versão dos fatos apresentada pela vítima em juízo harmônica com aquela narrada na delegacia, e atestada a lesão corporal a partir do laudo de exame de corpo de delito, a consequência é o acolhimento da pretensão punitiva, porquanto comprovadas a materialidade e a autoria. 4. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível, como na hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1403021, 07058131020198070008, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022